Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prova. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, em especial, pelo depoimento da coautora que, embora tenha negado participação no crime, declarou que o réu ameaçava as vítimas e a ação se tratava de roubo.
2 – Se o réu, na companhia de coautora, subtraiu o veículo da vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca e restringindo a liberdade dessa por tempo juridicamente relevante, é de se manter a condenação pelo crime do art. 157, § 2o, II e V, do CP.
3 - Apelação não provida.